Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706164-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE DO COUTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (ré) contra decisão proferida pelo d. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília (id. 83095056 dos autos principais) que, nos autos do processo no 0703546-18.2021.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a ora agravante autorize, no prazo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora de plástica mamária feminina não estética com prótese, dermolipectomia abdominal, dermolipectomia braquial e dermolipectomia crural, bem como os demais procedimentos listados no relatório do médico assistente, além de arcar com todas as despesas do procedimento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação. Preparo (id. 23667214). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 23694924). Contrarrazões (id. 24345985). É o relatório. DECIDO. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-me de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de decisão da lavra do e. Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 09/10/2020, nos autos do Recurso Especial no 1.870.834/SP e Recurso Especial no 1.872.321/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, afetado à 2a Seção, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1.069/STJ, a fim de firmar precedente qualificado acerca da definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Transcreve-se a seguir ementa da proposta de afetação no recurso especial em referência: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Eis o teor da ordem de suspensão: Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; (...) Desse modo, reafirmando a identidade do tema em discussão nos presentes autos com a afetação promovida pelo STJ, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente processo, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora